Tribunal: TJSP
Processo: 0007100-92.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Apelação – Móveis para a unidade decorada de empreendimento imobiliário, que foram projetados, produzidos e instalados, pela autora, a pedido da requerida, como dá conta a prova coligida aos autos. Rompimento abrupto das negociações que enseja o ressarcimento pela ré, à empresa autora,

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Apelação – Móveis para a unidade decorada de empreendimento imobiliário, que foram projetados, produzidos e instalados, pela autora, a pedido da requerida, como dá conta a prova coligida aos autos. Rompimento abrupto das negociações que enseja o ressarcimento pela ré, à empresa autora, pelos móveis instalados na unidade decorada. Com efeito, solução diversa implicaria em enriquecimento indevido da requerida, que além de se beneficiar da mobília instalada em sua unidade modelo, acabou ficando com todos os móveis do mostruário, sem pagar nada por isso. E nesse ponto, de rigor ressaltar que a pretensão da autora não se resume a pedido de cumprimento contratual, com o pagamento de contraprestação, mas, sim, de verdadeiro pedido de ressarcimento do prejuízo suportado com a ruptura abrupta das negociações. – Perda de uma chance – Inadmissibilidade – Indenização pela perda de uma chance só tem lugar quando demonstrado que tal perda foi real. Perda hipotética de uma chance não enseja indenização - Danos morais – Inocorrência – Má fama com clientela em razão do rompimento das negociações que não ficou demonstrada nos autos. No mais, conquanto a narrativa constante dos autos, cuide de situação desagradável, que causa aborrecimento, certamente não configura violação da honra objetiva da autora – Recurso parcialmente provido para julgar a ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0007100-92.2014.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MOBILAR
SALTO MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA, é apelado CONSTRUTORA RIO
BRANCO LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Salto - 1a Vara Civil
APTE.: Mobilar Salto Móveis e Decorações Ltda
APDO.: Construtora Rio Branco Ltda
JUÍZ: Claudio Campos da Silva
29a Câmara do Direito Privado
VOTO No 8008
EMENTA: Prestação de serviços Ação de indenização
por danos morais e materiais Sentença de improcedência
Apelação
Móveis para a unidade decorada de
empreendimento
imobiliário,
que
foram
projetados,
produzidos e instalados, pela autora, a pedido da requerida,
como dá conta a prova coligida aos autos. Rompimento
abrupto das negociações que enseja o ressarcimento pela
ré, à empresa autora, pelos móveis instalados na unidade
decorada. Com efeito, solução diversa implicaria em
enriquecimento indevido da requerida, que além de se
beneficiar da mobília instalada em sua unidade modelo,
acabou ficando com todos os móveis do mostruário, sem
pagar nada por isso. E nesse ponto, de rigor ressaltar que a
pretensão da autora não se resume a pedido de
cumprimento
contratual,
com
o
pagamento
de
contraprestação, mas, sim, de verdadeiro pedido de
ressarcimento do prejuízo suportado com a ruptura abrupta
das
negociações.

Perda
de
uma
chance

Inadmissibilidade Indenização pela perda de uma chance
só tem lugar quando demonstrado que tal perda foi real.
Perda hipotética de uma chance não enseja indenização -
Danos morais Inocorrência Má fama com clientela em
razão do rompimento das negociações que não ficou
demonstrada nos autos. No mais, conquanto a narrativa
constante dos autos, cuide de situação desagradável, que
causa aborrecimento, certamente não configura violação da
honra objetiva da autora Recurso parcialmente provido
para julgar a ação parcialmente procedente.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 209/210, cujo relatório se adota, o Juízo a quo
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida por
Mobilar Salto Móveis e Decorações Ltda contra Construtora Rio Branco Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, condenou a empresa autora ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Em apertada síntese, o Juízo a quo consignou que “é incontroverso o
fato de que a autora instalou móveis em unidade no loteamento, já que a ré não
negou e a testemunha ouvida confirmou a instalação (fls. 178/180). No entanto, não
se vislumbra ato ilícito da ré. Isso porque ninguém é obrigado a manter contrato
quando não mais lhe convém. Assim, a ré exerceu regular direito ao informar a
autora da sua intenção de não querer mais fazer dar seguimento ao acordo (fl. 41).
Não bastasse, não há que se falar em dano. A rigor, o que a autora pretende é a
cobrança da contraprestação pelos serviços prestados e pelos móveis instalados, o
que não se confunde com dano material. O que lhe é devido em razão de contrato, o
é por força de uma contraprestação, nada tendo relação com indenização.”
Outrossim, considerou hipotética a alegação de, que com o rompimento
prematuro do contrato, a autora deixou de realizar negócios com os futuros
compromissários compradores das unidades habitacionais comercializadas pela ré,
motivo pelo qual julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.
No mesmo sentido, entendeu que a situação narrada nos autos não
resultou em ofensa à honra objetiva da empresa autora, razão pela qual julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Inconformada, apelou a autora (fls. 216/221), requerendo, inicialmente,
os benefícios da justiça gratuita.
No mérito, após recapitular os principais fatos e fundamentos da lide,
aduz que a testemunha ouvida em Juízo confirmou as alegações deduzidas na inicial.
Sustenta que a r. sentença de mérito não considerou que a requerida
reconheceu que ficou com todos os móveis planejados para a unidade decorada e
nada pagou por isso.
Aduz que a tese da apelada, de que a autora não se dispôs a retirar os
móveis, ou mesmo receber o pagamento proposto, no valor de R$ 6.000,00, não
ficou demonstrada nos autos.
Nesse aspecto, alega que a requerida sequer depositou o valor em Juízo,
a fim de demonstrar sua boa-fé.
No mais, volta a insistir na perda de uma chance, em razão da ruptura
abrupta das negociações, impedindo que a apelante pudesse oferecer seus produtos e
serviços aos compromissários compradores dos imóveis comercializados pela ré.
Outrossim, insiste na ocorrência de danos morais, alegando que a
situação desencadeada pela atitude despropositada da requerida causou diversos
constrangimentos, resultando em má fama perante sua clientela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante todo o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da r.
sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente.
Recurso tempestivo e sem preparo, com contrarrazões a fls. 237/248.
A fls. 267, a apelante informa que se opõe ao julgamento virtual.
Pelo despacho de fls. 269, foi determinada a apelante a comprovação do
alegado estado de hipossuficiência financeira.
Não obstante, a apelante nada juntou neste sentido, motivo pelo qual foi
indeferido o benefício, determinando-se à suplicante o recolhimento do preparo
recursal (fls. 272/274).
Destarte, a fls. 277/278, a apelante comprovou nos autos o recolhimento
do preparo recursal.
É o relatório.
Presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, a pretensão recursal comporta parcial provimento.
De fato, com razão a autora/apelante ao pugnar pelo ressarcimento dos
prejuízos suportados pela frustação do negócio jurídico que estava sendo
entabulado.
Com efeito, restou incontroverso nos autos, que o contrato de prestação
de serviços, que seria firmado entre as partes, não chegou a se concretizar.
Não obstante, também restou incontroverso que a empresa autora
efetuou a montagem de móveis planejados em edificação construída pela ré para
servir de mostruário ou, na linguagem usual do segmento imobiliário, “em imóvel
decorado”.
Nesse sentido, verifico que o e-mail de fls. 22, datado de 27.11.2012 e
encaminhado pela representante legal da requerida, sra. Edinéia Pinotti, ao
representante legal da autora, sr. Luiz Henrique, não deixa dúvidas que a ré solicitou
a montagem dos móveis planejados em seu estabelecimento.
Com efeito, na mensagem, Edinéia informa que conversou “com o Sr.
Edimilson e a data para inauguração da casa modelo é 08/12. Precisamos então
dos móveis prontos até esta data, por favor, me retorne.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em razão disso, decorreram inúmeras trocas de mensagens entre as
partes, no sentido de formalizar o vínculo contratual (fls. 35 e ss.).
Contudo, em 14.05.2013, vale dizer, aproximadamente 4 meses após o
pedido de instalação dos móveis, a representante legal da ré manifesta o desinteresse
na formalização da avença.
Neste sentido, consigna que “em uma nova análise, minha diretoria
optou em não fazer o decorado. Peço a gentileza de retirar as peças da casa modelo
que já tenha sido feita. Peço desculpas por qualquer inconveniente, mas não
acreditamos que essa parceria vai dar certo.” (fls. 40/41).
Neste cenário, dúvida não há de que, no transcorrer da negociação (fls.
35/40), não houve autorização expressa da requerida para a produção dos móveis
destinados às unidades colocadas à venda.
Todavia, é certo afirmar que os móveis planejados para a unidade
decorada foram projetados, produzidos e instalados, cf. demonstram os documentos
juntados (fls. 25/27, 41/42, 45/52) e o depoimento da testemunha, colhido em Juízo
(mídia audiovisual fls. 180), tudo a pedido da requerida (fls. 22).
Não se ignora, nesse aspecto, a argumentação da requerida, no sentido
de que o planejamento, produção e instalação dos móveis da unidade decorada seria
feita por conta e risco da empresa autora, que utilizaria o espaço cedido pela
requerida para divulgar o seu trabalho e prospectar novos clientes.
Todavia, ao alegar fato modificativo do direito da autora, cabia a ré o
ônus da prova de tal alegação, o que não ocorreu in casu.
É certo que pelo e-mail de fls. 41, datado de 15.05.2013, a representante
legal da requerida esclarece que “conversei com o Sr. Edimilson e ele não concorda
em pagar nenhum valor pelos móveis (...) Ressalto que s colocação dos móveis na
casa modelo foi inicialmente opção de sua empresa em arcar com custos e risco
para com o projeto.” (sic).
Contudo, trata-se de alegação unilateral da parte, deduzida após a
instauração da crise negocial, que não pode ser tida como prova isenta da realidade.
Afora isso, não há nada nos autos que corrobore a tese sustentada em
defesa pela requerida.
Pelo contrário, o que se infere dos e-mails subsequentes, notadamente
aqueles datados de 25.05.2013 e 29.05.2013 (fls. 43/44), é que a requerida
reconheceu a necessidade de ressarcimento da empresa autora, solicitando, para
tanto, a instalação dos puxadores que estavam faltando nos móveis já instalados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, se é certo, a essa altura, que persiste a dúvida em relação ao
valor a ser pago, tendo em vista que a ré se dispôs ao pagamento de R$ 6.000,00, ao
passo que a autora pleiteia a quantia de R$ 29.750,00, dúvida não há acerca da
necessidade de ressarcimento da empresa autora.
Realmente, posto que solução diversa implicaria em enriquecimento
indevido da requerida, que além de se beneficiar da mobília instalada em sua
unidade modelo, acabou ficando com todos os móveis do mostruário, sem pagar
nada por isso.
E nesse ponto, com o máximo respeito ao entendimento do Juízo
sentenciante, a pretensão da autora não se resume a pedido de cumprimento
contratual, com o pagamento de contraprestação, mas, sim, de verdadeiro pedido de
ressarcimento do prejuízo suportado com a ruptura abrupta das negociações.
Portanto, assentada a necessidade de ressarcimento, cumpre arbitrar o
quantum indenizatório.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar que, nos termos do art. 944 do
CC, “A indenização mede-se pela extensão do dano”.
Com efeito, não tem lugar a pretensão da requerente, que pretende ser
ressarcida pelo valor de mercado dos móveis instalados.
Isso porque a real intenção das partes nunca foi firmar contrato de
compra e venda, ou mesmo de prestação de serviços, cuja finalidade fosse entregar
móveis planejados à requerida, na condição de destinatária final.
Em verdade, o negócio jurídico que vinha sendo elaborado pelas partes
tinha por escopo uma parceria, pela qual ambas se beneficiariam do incremento do
potencial de vendas, propiciado pela exposição da unidade decorada.
E nesse aspecto, a despeito do não prosseguimento das tratativas, é certo
que ambas as empresas tiveram mais visibilidade de seus produtos e serviços,
independentemente da concretização de outros negócios.
Ante tal cenário, a equação mais equilibrada para a resolução da lide
deve objetivar o retorno das partes ao status quo ante, o que corresponde, no âmbito
da indenização por danos emergentes, no ressarcimento estrito daquilo que a autora
dispendeu para o planejamento, fabricação e instalação dos móveis na unidade
decorada.
E nesse aspecto, é o próprio representante legal da autora que esclarece,
em e-mail datado de 24.04.2013 (fls. 37), qual seria o preço de custo e o preço
comercial dos móveis planejados, pressupondo-se, neste último caso, o lucro
específico da operação de venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, nessa linha, o representante legal da autora esclarece:
“Referente ao valor nos temos duas vertentes
Valor investido em matéria prima e mão de obra : R$ 19.500,00
Valor de venda comercial
A vista: R$ 29.750,00
E a prazo: R$ 35.000,00” (sic).
Portanto, dúvida não há de que o valor da indenização a ser arbitrada
deve contemplar tão somente o valor dispendido pela autora, o que corresponde, in
casu, a R$ 19.500,00.
Portanto, de rigor o parcial provimento do recurso e a reforma da
sentença, para condenar à ré ao pagamento de indenização por danos emergentes,
fixados em R$ 19.500,00.
Outrossim, anoto que tal valor deverá ser corrigido da data do
ajuizamento da ação.
No mais, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem ser computados da
data do evento danoso, que corresponde, in casu, à data em que a requerida
comunicou o rompimento das tratativas (fls. 15.05.2013 fls. 40).

Prosseguindo, os demais pedidos, com a máxima vênia, não prosperam.
De fato, como anotado pelo Juízo sentenciante “O dano material pela
perda de uma chance caracteriza-se quando se frustra uma oportunidade futura
que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o seu curso
normal. A chance deve ser real e séria e proporcione ao lesado efetiva condição
pessoal de concorrer a essa oportunidade. Neste sentido, a lição doutrinária: "[...]
se trate de uma chance real e séria, que proporcione ao lesado efetivas condições
pessoais de concorrer à situação futura esperada" (grifo nosso - Sérgio Cavalieri
Filho, Programa de Responsabilidade Civil,4a ed., São Paulo: Malheiros, p. 92).”.
E arremata, aduzindo que “no caso em exame, no entanto, não é possível
aferir que a autora tenha perdido chance real e séria. Isso porque não há nenhuma
indicação de que a autora seria a escolha dos compradores dos imóveis, sendo
certo que eles poderiam escolher qualquer outra empresa com preços e qualidades
mais atrativos. Ainda que a ré indicasse a autora para os adquirentes dos imóveis,
não há evidência de que estes a escolheriam.”.
De fato, a alegada perda de uma chance, decorrente da propalada perda
de negócios relacionados ao rompimento das negociações deveria ter sido
demonstrada séria e concludentemente.
Nada há nos autos a indicar, ainda que por indícios, que a autora perdeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
chance concreta de negócio.
Tampouco houve a confirmação de tais alegações pela testemunha
ouvida em Juízo.
De fato, no contexto dos autos, há mera expectativa, baseada em
projeção futura, na medida em que a autora não juntou qualquer documento
demonstrando a existência de clientes interessados, ou mesmo de projetos de móveis
planejados em execução.
E certamente era ônus da autora a demonstração não só da existência,
mas da inviabilidade de eventuais negociações, visto que tal prova só poderia ter
sido produzida pela autora.
Não se desincumbiu, todavia, a suplicante de seu ônus.
Portanto, era mesmo de rigor a improcedência do pedido, tal como
decidido pelo Juízo sentenciante.
De fato, na medida em que indenização pela perda de uma chance só tem
lugar quando demonstrado que tal perda foi real.
Em outras palavras, perda hipotética de uma chance não enseja
indenização.
No mesmo sentido, era mesmo de rigor o indeferimento do pedido de
indenização por danos morais.
Como cediço, o dano moral está ligado a lesão de direitos de
personalidade, sendo certo, outrossim, que a pessoa jurídica é detentora de honra
objetiva.
Realmente consignando-se que nesse sentido, dispõe o artigo 52 do CC,
ao tratar da proteção dos direitos de personalidade da pessoa jurídica.
Não por outra razão, o C. STJ, editou a Súmula no 227, segundo a
qual, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Realmente, o dano moral da pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva,
isto é, a repercussão social da honra, considerando que uma empresa tem uma
reputação perante a coletividade.
Por óbvio, não atinge sua honra subjetiva, vez que em se tratando de
pessoa jurídica não há que se cogitar de autoestima.
Assim, para caracterização do dano moral da pessoa jurídica, deve-se
demonstrar que sua reputação perante a coletividade foi abalada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
In casu, não há qualquer elemento de prova que demonstre, de forma
séria e concludente, que a empresa autora ficou com má fama perante sua clientela,
ou mesmo a existência de nexo de causalidade com o propalado dano e a conduta da
requerida.
Realmente, não há nos autos qualquer documento nesse sentido, ao
passo que a testemunha ouvida não trouxe qualquer informação nesse aspecto.
Destarte, forçoso convir que a autora não faz jus ao pagamento de
indenização por danos morais.
Ante todo o exposto, afigura-se de rigor o parcial provimento do recurso
e a parcial reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente a ação e
condenar a ré a pagar à autora, indenização por danos materiais, fixada em R$
19.500,00, corrigida e acrescida de juros de mora, nos termos em que acima
expostos.
A despeito da parcial reforma da sentença e parcial procedência da ação,
observo que a autora sucumbiu em maior grau, considerando a totalidade dos
pedidos e valores envolvidos na lide.
Com efeito, deverá a autora arcar com 80% das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ao patrono da ré, ora fixados, com fulcro no
art. 85, §2o, do CPC/2015, em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente
atualizado.
Outrossim, a ré arcará com 20% das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios ao patrono da autora, ora fixados, também com fulcro
no art. 85, § 2o., do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pela autora, para julgar parcialmente procedente a ação.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator